Tribunal: STF
Processo: ARE 1569990
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILDADE NA SEARA CRIMINAL POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NA LEI 8.112/1990 E NO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUICÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO. CONDUTA CAPITULADA COMO CRIME. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXIGIBILIDADE DE APURAÇÃO CRIMINAL. INTERRUPÇÃO. DURAÇÃO. 140 DIAS. SINDICÂNCIA. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO HIERÁRQUICO. ADMISSIBILIDADE. 



    1. Nos termos do § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/90, ‘os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime’. Interpretando esse dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que ‘a mera presença de indícios de crime, sem a devida apuração criminal, afasta a aplicação da legislação penal para o cômputo da prescrição, devendo ser aplicados os prazos administrativos’ (STJ, MS n. 14.446, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.12.10; MS n. 15.437, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.10.10; ROMS n. 16.052, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 17.06.03). 



    2. No caso, houve apuração mediante a instauração de inquérito policial, de modo que a posterior extinção da punibilidade não oblitera a incidência do prazo prescricional previsto na lei penal. 



    3. Considerando que a conduta atribuída à autora configura o crime de concussão (CP, art. 316), o prazo prescricional aplicável à espécie é de 12 (doze) anos, nos termos do inciso III do art. 109 do Código Penal, c. c. o art. 142, § 2º, da Lei n. 8.112/90. 



    4. Nos termos do § 3º do art. 142 da Lei n. 8.112/90, ‘a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente’. Apesar do dispositivo legal não indicar o período em que o prazo prescricional deve ficar interrompido, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que a prescrição deve ter reinício em 140 (cento e quarenta) dias, obtidos da conjugação dos prazos constantes nos arts. 152, caput, e 167, caput, ambos da Lei n. 8.112/90 (STF, RMS n. 23.436, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.08.99; STJ, MS n. 11.644, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 27.10.10; MS n. 11.739, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 26.03.08; MS n. 9.772, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.09.05). 



    5. Tendo em vista o reinício do prazo prescricional em 13.10.93 - ou seja, 140 (cento e quarenta) dias após a instauração da sindicância, em 26.05.93 (fl. 278) -, conclui-se não ter havido o transcurso do prazo prescricional até a decisão que determinou a demissão da autora em 04.06.02 (fl. 1.166). 



    6. Por tratar-se a sindicância de procedimento preparatório ao processo administrativo disciplinar, não se acolhe alegação de nulidade à míngua de sua instauração ou por ausência de contraditório e ampla defesa. Se o servidor foi devidamente intimado das condutas imputadas e dos fatos investigados, produziu provas e ofereceu defesa nos autos do processo administrativo disciplinar, é de se afastar nulidades deduzidas, em especial se não restar demonstrado eventual prejuízo (STJ, REsp n. 1087476, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 19.11.09; MS n. 14039, Rel. Min. Felix Fischer, j. 24.06.09; MS n. 12468, Rel. Juiz Conv. Carlos Fernando Mathias j. 24.10.07; MS n. 7330, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 09.11.05; MS n. 9056, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.04.05). 



    7. Em nenhum momento houve ausência da exposição da conduta tida por ilícito administrativo, tanto que o mandado de citação da autora explicita tratar o processo administrativo do ‘envolvimento com os fatos em apuração que se prendem às irregularidades praticadas quando da fiscalização da empresa Vezúvio Comércio e Indústria de Máquinas Para Biscoitos Ltda. - exigência de valores para fornecimento dos cálculos a subsidiar parcelamento de débitos’ (fl. 837). 



    8. A alegação da autora de que a sindicância deveria ter sido arquivada em razão da ausência de indícios de autoria ou do suposto ilícito também não merece prosperar, uma vez que os depoimentos das testemunhas e os cheques juntados pelos denunciantes indicam a existência da ilicitude e o envolvimento da autora, conforme aponta o relatório parcial elaborado pela autoridade sindicante. 



    9. A oitiva de duas testemunhas foi feita entre o relatório parcial da sindicância e a instauração do inquérito administrativo, de modo que a ausência de comunicação e presença da autora não implica nulidade, sobretudo diante da repetição da oitiva durante o processo administrativo disciplinar, na qual compareceu o advogado da autora. 



    10. No que tange à oitiva das testemunhas qualificadas a fl. 904, a autora, além de não indicar qual a finalidade do seu pedido, não forneceu o endereço atualizado, apesar de ter lhe sido dada duas oportunidades para regularizar o ato (fls. 912 e 944/945). Não cabe a alegação de nulidade em virtude da ausência da prática de ato que não se ultimou pelo descumprimento de ônus que toca à autora. 



    11. É cabível a interposição de recurso hierárquico no procedimento administrativo disciplinar (STJ, MS n. 10.224, Rel. Des. Fed. Conv. Celso Limongi, j. 10.03.10; MS n. 10.222, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.12.09; n. 10.223, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.04.09). 



    12. A demissão imposta à autora foi feita mediante ato do Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social (fl. 1.166), o qual recebeu o recurso hierárquico como pedido de revisão. Não se pode olvidar a aplicação do art. 108 da Lei n. 8.112/90 para ser admitido o recurso hierárquico com a consequente remessa ao Presidente da República, autoridade imediatamente superior ao Ministro de Estado que infligiu a punição lamentada pela autora. 



    13. O recebimento do recurso hierárquico, contudo, não deve implicar a reintegração da autora, uma vez que a atribuição de efeito suspensivo ao ato de demissão cabe à autoridade competente para conhecer da insurgência apresentada na esfera administrativa (Lei n. 8.112/90, art. 109, caput). 



    14. Reexame necessário provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido somente para determinar o recebimento do recurso hierárquico apresentado no processo administrativo disciplinar e seu encaminhamento à autoridade competente.” (Doc. 20, p. 18-20, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos por Ruth Ester Nogueira Paim (Doc. 25) e pela União (Doc. 27) foram desprovidos (Doc. 30).



    Os embargos de declaração opostos pelo INSS (Doc. 40) também foram desprovidos (Doc. 43).



    Nas razões do apelo extremo, Ruth Ester Nogueira Paim apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, caput, e 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo, ao não reconhecer os termos da decisão exarada pelo Juízo Federal de Guarulhos/SP em 12/02/2006, a qual extinguiu a punibilidade da recorrente pelo suposto crime previsto no artigo 316 do Código Penal, “desconsiderou essa coisa julgada penal ao entender que estava configurado tal crime do art. 316 do Código Penal” (Doc. 33, p. 4). Alega que a “ofensa direta e frontal da decisão recorrida ao art. 1º ocorre porque, conforme se observou, a coisa julgada é instituto de natureza constitucional para propiciar segurança nas relações sociais e jurídicas, portanto um dos elementos de existência do Estado Democrático de Direito” (Doc. 33, p. 11). Aduz, ainda, que a “ofensa direta e frontal da decisão, recorrida ao art. 5º dá-se porque, como também se ressaltou, a coisa julgada, enquanto manifestação desse Estado Democrático de Direito, projeta-se como garantia fundamental de todos os brasileiros e estrangeiros residentes na República Federativa do Brasil” (Doc. 33, p. 11). Defende que, “independentemente do elemento contenutístico dessa decisão judicial irrecorrível, a recorrente estava juridicamente segura de que, desde os idos de 2006 não mais se traria a lume qualquer questão acerca de ter-se, ou de não se ter, caracterizado o crime do art. 316 do Código Penal em relação a ela” (Doc. 33, p. 15). Afirma que essa “decisão judicial, além de irrescindível pela revisão criminal, também não comportava nem comporta nenhuma das compossíveis mitigações que o sistema jurídico brasileiro, fundado no princípio da proporcionalidade, concede à imutabilidade e indiscutibilidade dos comandos decisórios judiciais de mérito” (Doc. 33, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para que “seja restabelecida a r. sentença primeva que, conjurando a controvérsia em respeito à coisa julgada soberanamente na seara penal, deu melhor solução jurídica à questão posta, de conformidade com a Súmula 456 deste Supremo Tribunal Federal” (Doc. 33, p. 25).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 62). Inconformada, Ruth Ester Nogueira Paim interpôs o presente agravo (Doc. 65).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar. 



    In casu, a recorrente alega violação à Constituição da República, por entender que o acórdão ora recorrido não observou a coisa julgada penal, ao aplicar ao processo administrativo disciplinar em questão o prazo prescricional previsto no Código Penal, conquanto tenha sido reconhecida a extinção da pretensão punitiva estatal por sentença prolatada na seara criminal, pelo fato de ter decorrido o prazo prescricional sem o recebimento da denúncia. 



    Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que haveria vinculação das esferas administrativa e penal apenas nos casos de absolvição judicial por inexistência material do fato ou por negativa de autoria, hipóteses diversas do presente caso. Mencione-se, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUNIÇÃO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. ART. 386, III, DO CPP. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. 



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame das provas dos autos, o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nos termos da orientação firmada nesta Corte, as esferas penal e administrativa são independentes, somente havendo repercussão da primeira na segunda nos casos de inexistência material do fato ou negativa de autoria. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 856.126-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 07/12/2012, destaquei)



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão ora impugnado a seguinte fundamentação: 



    “De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, porém, o prazo prescricional deve reger-se pela lei penal nos casos em que a conduta atribuída ao servidor configurar crime e houver apuração criminal do fato. No caso, houve apuração mediante a instauração do Inquérito Policial n. 96.0104494-9, de modo que a posterior extinção da punibilidade não oblitera a incidência do prazo prescricional previsto na lei penal.



    Logo, considerando que a conduta atribuída à autora configura o crime de concussão (CP, art. 316), o prazo prescricional aplicável à espécie é de 12 (doze) anos, nos termos do inciso III do art. 109 do Código Penal, c. c. o art. 142,. § 2°, da Lei n. 8.112/90.



    Tendo em vista o reinicio do prazo prescricional em 13.10.93 - ou seja, 140 (cento e quarenta) dias após a instauração da sindicância, em 26.05.93 (fl. 278) -, conclui-se não ter havido o transcurso do prazo prescricional até adecisão que determinou a demissão da autora em 04.06.02 (fl. 1.166).” (Doc. 22, p. 13, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia relativa ao prazo prescricional do processo administrativo disciplinar com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.112/1990 e Código Penal), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Outrossim, acolher a pretensão da recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria também o reexame do conjunto fático–probatório dos autos. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático–probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado proferido em caso análogo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSTAURAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.371.868-AgR, de que fui relator, Plenário, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente